Tribunal: TJSP
Processo: 1000755-87.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Apelação Cível. Compra de motor usado de veículo. Alegação de defeito. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

Reclamação do consumidor, sem resposta, que suspendeu o curso do prazo decadencial. Autor que adquiriu as peças, as quais alega que estavam com defeito. Legitimidade ativa para pleitear a posse do motor, pelo qual

Ementa:
Apelação Cível. Compra de motor usado de veículo. Alegação de defeito. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

Reclamação do consumidor, sem resposta, que suspendeu o curso do prazo decadencial. Autor que adquiriu as peças, as quais alega que estavam com defeito. Legitimidade ativa para pleitear a posse do motor, pelo qual pagou, bem como a reparação de danos decorrentes do alegado defeito do produto. Preliminares afastadas.

Motor usado que se encontrava em funcionamento quando da aquisição. Montagem em veículo com quase 19 (dezenove) anos de uso. Autor que não se desincumbe de fazer uma prévia revisão no veículo a fim de verificar eventuais desgastes naturais de outras peças que poderiam ter causado danos ao antigo motor substituído, assumindo o risco de problemas no motor recém colocado. Motor usado, ademais, do qual não se pode esperar a mesma durabilidade de um motor novo. Autor que possui, entretanto, direito a ficar com o motor, pelo qual pagou.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814476
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000755-87.2019.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante
ANSELMA CAMPANHOL PORFIRIO COMÉRCIO DE PEÇAS - ME, é apelado
SEBASTIÃO LUIZ BOLANDIM (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000755-87.2019.8.26.0439 -Voto no 23422
2
Apelação n° 1000755-87.2019.8.26.0439
Apelante: Alselma Campanhol Porfirio Comércio de Peças ME
Apelado: Sebastião Luiz Bolandim
Comarca de Pereira Barreto 1a Vara Cível
Juíza de Direito: Dra. Jessica Pedro
Voto no 23422
Apelação Cível. Compra de motor usado de veículo. Alegação de
defeito. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de
danos. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.
Reclamação do consumidor, sem resposta, que suspendeu o curso
do prazo decadencial. Autor que adquiriu as peças, as quais alega
que estavam com defeito. Legitimidade ativa para pleitear a posse
do motor, pelo qual pagou, bem como a reparação de danos
decorrentes do alegado defeito do produto. Preliminares afastadas.
Motor usado que se encontrava em funcionamento quando da
aquisição. Montagem em veículo com quase 19 (dezenove) anos
de uso. Autor que não se desincumbe de fazer uma prévia revisão
no veículo a fim de verificar eventuais desgastes naturais de outras
peças que poderiam ter causado danos ao antigo motor substituído,
assumindo o risco de problemas no motor recém colocado. Motor
usado, ademais, do qual não se pode esperar a mesma durabilidade
de um motor novo. Autor que possui, entretanto, direito a ficar
com o motor, pelo qual pagou.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença proferida à f. 108/112 destes autos de ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000755-87.2019.8.26.0439 -Voto no 23422
3
por SEBASTIÃO LUIZ BOLANDIM, em relação a ANSELMA
CAMPANHOL PORFIRIO COMÉRCIO DE PEÇAS ME, julgou parcialmente
procedente a pretensão inicial para condenar a ré a pagar ao autor o valor
de R$ 2.800,00, com correção monetária a partir dos respectivos
desembolsos e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em
razão da sucumbência recíproca, as despesas processuais foram
proporcionalmente distribuídas, condenando a parte vencida no pagamento
dos honorários advocatícios fixados em R$ 800,00, observando-se, se o
caso, a justiça gratuita.
Apelou a ré (f. 115/138) alegando, em suma, que: (a) há de
se reconhecer a decadência e a prescrição do direito do autor, nos termos
do art. 26 do CDC, ainda que se considere a data de início da contagem do
prazo em 02/01/2019, quando o autor alega que foram constatados os
defeitos; (b) a inicial não veio instruída com documento essencial à
propositura da demanda, consistente na comprovação da propriedade do
veículo; (c) o autor é parte ilegítima por estar o veículo registrado em nome
de terceiro; (d) o autor adquiriu um motor usado, tendo constatado,
juntamente com seu mecânico, o funcionamento do mesmo; (e) forneceu ao
autor novo cabeçote, que fundiu, mesmo sabendo que o problema era de
arrefecimento do veículo; (f) o motor não foi vendido com defeito, sendo que
até um motor novo seria danificado com o problema no veículo do autor no
sistema de circulação no radiador, que causou arrefecimento; (g) o veículo
do autor já conta com dezenove anos de uso, o que enseja a apresentação
de vários problemas pelo desgaste natural.
A apelação, preparada (f. 139/140 e f. 160/161), foi contra-
arrazoada (f. 144/150).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 03/07/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 114); a
apelação, protocolada em 12/07/2019, é tempestiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000755-87.2019.8.26.0439 -Voto no 23422
4
Preliminarmente, de se afastar a arguição de decadência e
prescrição.
O direito de reclamar por vício aparente ou de fácil
constatação caduca em 90 dias da data do fornecimento do produto
durável. O direito de reclamar por vício oculto caduca no mesmo prazo,
contado, porém, da ciência de sua existência pelo consumidor (art. 26, inc.
II e § 3°, do CDC).
Conforme predica o parágrafo segundo do art. 26 a
decadência será obstada desde a comprovada reclamação do consumidor
ao fornecedor até a data da inequívoca transmissão de sua recusa no
saneamento dos vícios.
No caso em tela, o autor afirma que adquiriu o motor em
28/12/2018, tendo constatado o defeito em 02/01/2019, quando o réu
enviou o motor para um mecânico de sua confiança, o qual não mais deu
retorno.
Tal fato não é negado pela ré, que apenas argumenta que o
prazo decadencial deve ser contado a partir da data da constatação do
defeito.
Ocorre que, sem a resposta da ré sobre o exame do motor,
que, inclusive, continua em sua posse, o decurso do prazo decadencial nem
sequer teve início, tendo em vista que a reclamação foi feita no mesmo dia
em que constatado o alegado defeito.
No mais, o autor enviou à ré notificação, a qual foi
encaminhada ao endereço em que ela foi citada nestes autos, tendo sido
recebida em 19/02/2019 (f. 30/34), o que também não é impugnado em
contestação, tampouco houve demonstração de resposta.
Também não há de se falar em ilegitimidade ativa do autor
pelo fato de o veículo não estar registrado em seu nome.
Isso porque a questão trazida à baila refere-se à compra de
um motor (bloco de motor, cabeçote e carter), feita pelo autor, o que nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000755-87.2019.8.26.0439 -Voto no 23422
5
sequer é negado pela ré, além de que a nota fiscal de venda foi emitida em
seu nome (f.15).
Assim, se foi ele o comprador lesado com a entrega de
produto defeituoso, possui legitimidade para reclamar a reparação dos
danos decorrentes de tal aquisição, ainda que o motor tenha sido instalado
em veículo de terceiro.
Dessa forma, a comprovação da propriedade do veículo não
constitui documento essencial à propositura da presente demanda.
Passa-se à apreciação do mérito.
Constou da inicial que o autor adquiriu da ré um bloco de
motor, um cabeçote e um carter, que foram instalados em seu veículo
Ford/Ká ano 2001. Alegou o autor que, passados alguns dias, o motor
apresentou problemas, tendo a ré trocado o cabeçote e montado o motor
antigo, tendo ela encaminhado o motor adquirido a um mecânico de sua
confiança para análise, o qual não deu resposta.
Em contestação, a ré não nega ter vendido, ao autor, as
peças automobilísticas descritas na inicial, arguindo que se tratava de
peças usadas, mas que foram testadas pelo autor, juntamente com seu
mecânico. Ocorre que o veículo do autor já contava com dezenove anos de
uso, pelo que apresentava problemas de arrefecimento, o que já tinha
causado a fundição do motor anterior, sendo que danificaria até um motor
novo.
Respeitado o entendimento da ilustre Magistrada a quo, em
nenhum momento, o autor afirma que adquiriu peças novas. Aliás, os
valores indicados na nota fiscal de compra demonstram mesmo que eram
usadas (f. 15).
É certo que, ainda que se trate de motor usado, o fornecedor
tem responsabilidade de vender um produto em funcionamento.
No entanto, o autor não nega que teve a oportunidade de
testar as peças antes da aquisição, cujo funcionamento foi corroborado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000755-87.2019.8.26.0439 -Voto no 23422
6
quando da montagem por mecânico de sua confiança, tanto que utilizou o
veículo por alguns dias.
Ocorre que, apesar de seu veículo já contar com quase 19
(dezenove) anos de uso, sendo, portanto, previsíveis os desgastes normais
de outras peças do veículo, o autor nem sequer alega que chegou a fazer
uma revisão para constatar a causa dos danos ensejados no motor antigo,
restringindo-se a substituí-lo por um outro motor usado, o qual, como é de
conhecimento geral, até para as pessoas leigas, sempre há determinado
risco, exatamente porque não se presume que esteja em condições
perfeitas, ao contrário do que ocorre, na aquisição de um motor novo.
Assim, incumbia ao autor, ao adquirir um motor usado para
colocação em um veículo com tanto tempo de uso e que já havia
apresentado problema de danos no motor anterior, cercar-se de cuidados
necessários para examinar o estado real do motor que estava adquirindo e
as demais condições de seu veículo para sua instalação.
Contudo, no caso, o autor admite que, ao ter problema com o
motor antigo, simplesmente adquiriu um outro para substituição, não se
preocupando em “procurar o problema em seu motor” (f. 3), assumindo o
risco de ter novos problemas, tal como ocorreu.
De qualquer modo, não se pode negar ao autor o direito de
reaver o motor pelo qual pagou, ainda que não esteja em funcionamento,
tendo em vista ser incontroverso que o motor adquirido ficou na posse da
ré.
Diante disso, de rigor a parcial procedência da pretensão
inicial somente para condenar a ré a entregar ao autor o motor que adquiriu,
no estado em que se encontrar.
Em razão da sucumbência mínima da ré, deverá o autor
arcar com a integralidade das custas e das despesas processuais corrigidas
desde o desembolso, bem como com os honorários advocatícios fixados em
R$ 1.200,00, com correção monetária a partir desta data e com juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000755-87.2019.8.26.0439 -Voto no 23422
7
mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado, tendo em vista o
reduzido valor da causa (R$ 2.618,91), nos termos do parágrafo 8o do art.
85 do CPC, observando-se a gratuidade concedida (f. 35).
Por tais motivos, dou parcial provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator